Tribunal: TJDFT
Processo: 0701061-77.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701061-77.2022.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ISA DE FREITAS FONTES REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de petição cível interposta por ISA DE FREITAS PONTES em face à sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF nos autos do processo no 0721729-55.2022.8.07.0016 que revogou a antecipação de tutela concedida e julgou improcedentes os pedidos. É o breve relatório. O artigo 11, inciso IV, do RITR preconiza que caberá ao Relator admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quanto manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. No procedimento afeto aos Juizados Especiais não há cabimento para ação cautelar autônoma, além do que contra a sentença de improcedência cabe recurso inominado, ao qual poderá ser concedido efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para parte, na forma do art. 43, Lei 9.099/95. Pelos motivos expostos, nego seguimento à petição cível, por ser manifestamente inadmissível. Condeno a parte autora ao pagamento das custas. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator